Tribunal: TJMT
Processo: 1040166-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040166-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAIANY ENOCENCIO RIBEIRO - CPF: 065.655.921-79 (RECORRENTE), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0102-88 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DUAS VEZES. LAUDOS TÉCNICOS QUE ATESTAM AUSÊNCIA DE DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO DESINCUMBIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES QUE DEMANDAM PROVA EFETIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

2. Embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal inversão não é automática e absoluta, sendo necessário que o consumidor apresente elementos mínimos de prova que tornem verossímeis suas alegações, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3. No caso concreto, a recorrente alega que o aparelho celular adquirido apresentou defeitos logo após a compra, tendo sido encaminhado à assistência técnica por duas vezes, retornando com os mesmos problemas.

4. Contudo, os laudos técnicos emitidos pela assistência técnica autorizada atestam a inexistência de defeitos no aparelho, tendo sido realizados diversos testes que comprovaram o perfeito funcionamento do produto, incluindo testes de standby, touch e display, chamada, alto-falante, microfone, teclas de volume e power, câmeras, sensores, processamento, bateria, conexão WiFi, GPS, Bluetooth, entre outros.

5. A recorrente não produziu qualquer prova técnica que contradissesse os laudos apresentados pela recorrida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de persistência do defeito sem qualquer elemento probatório que a sustente.

6. Os danos materiais alegados, relativos a lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do aparelho para atividades comerciais, não foram comprovados por qualquer documento, como notas fiscais, recibos ou outros meios de prova que demonstrassem o efetivo prejuízo financeiro sofrido, sendo certo que os danos patrimoniais não se presumem, devendo ser cabalmente comprovados.

7. A situação narrada não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não configurando dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que viole direitos da personalidade.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025